Tribunal: TJES
Processo: 5000159-74.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUDYSON PEREIRA LUCHI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000159-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUDYSON PEREIRA LUCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR. TELEFÔNICA.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
.
REVELIA.
DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8912693. Contrarrazões em Id. 8912696.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8912693), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
LUDYSON PEREIRA LUCHI
, ora recorrido, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
ora
recorrente
.

O autor da ação aduz que contratou plano de internet fibra + pós no valor de R$150,00, porém, devido à indisponibilidade de instalação do serviço fibra no endereço, lhe foi ofertado apenas o plano Vivo Pós 20GB no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), conforme contrato de Id. 8912365. Ocorre que foi cobrado indevidamente o valor de R$92,00 (noventa e dois reais) pelo serviço contratado, conforme fatura constante em Id. 8912368.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 8912690), assim ficou estabelecido: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à segunda parte requerente o valor de R$ 151,96 (cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), em dobro,
a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à guisa de indenização por dano moral,
com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Ademais, cumpre destacar que o Recorrente foi considerado revel, na forma do Artigo 20 da Lei Federal n. 9.099/95, visto que não compareceu à audiência de conciliação (ID 43476687) em rito dos juizados especiais.

Inconformado, o réu, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, tendo em vista suposta inexistência de falha na prestação de serviços, apresentando telas sistêmicas que demonstrariam que o serviço contratado possui o valor cobrado nas faturas apresentadas.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto ao valor do serviço contratado, visto que a parte autora apresenta contrato de Id. 8912365 que demonstra que o valor acordado entre as partes seria de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).

Para ser legítima a cobrança, incumbia à empresa recorrente comprovar que houve a contratação de serviço nesse valor pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu. Relevante destacar que a mera apresentação de telas sistêmicas não serve como meio de prova, visto que produzidas unilateralmente pela Recorrente, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o. débito –
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
– À inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção so crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo à compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

Desta forma, não há como entender devida a cobrança discutida, de forma a serem ressarcidas as quantias efetivamente pagas, que o foram em razão do ilícito, caracterizando o nexo causal.

Quanto à impossibilidade de restituição em dobro, a Recorrente alega que se limitou a cobrar o valor previamente acordado com o Recorrido pela prestação de serviços, não se tratando da cobrança de qualquer quantia excedente ou indevida, inexistindo os alegados danos materiais.

Conforme já demonstrado, resta comprovada a má-fé da fornecedora do serviço, motivo pelo qual se justifica a necessidade de restituição dos valores em dobro.

Da mesma forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de praticar valores indevidos é suficiente para violar direitos da personalidade do Autor, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)